Tribunal: TJMT
Processo: 1005208-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005208-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Caução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), AKIO WAKAMOTO - CPF: 312.876.708-49 (AGRAVANTE), FABIO YOSHIO AOKI - CPF: 067.376.648-90 (AGRAVANTE), MAURO MITIO AOKI - CPF: 078.608.238-02 (AGRAVANTE), BRONETE DONATO COMERCIO LTDA - CNPJ: 10.774.955/0002-30 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, NULIDADE DE PROTESTOS C.C CANCELAMENTO DE PROTESTOS E DE INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CONDICIONADA A CAUÇÃO EM DINHEIRO – POSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO EM DINHEIRO POR BEM MÓVEL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADO O SEU REAL VALOR DE MERCADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS AGRAVANTES – DECISÃO MANTIDA

- RECURSO DESPROVIDO.

“1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (
REsp n. 1.340.236/SP
, relator Ministro
Luis Felipe Salomão
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.)”

Cabia aos Agravantes as provas necessárias quanto a incapacidade financeira, bem como quanto ao real valor de mercado do bem oferecido em caução, ônus do qual, não se desincumbiram. Diante deste cenário, mantenho a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo liminar em tutela de urgência, interposto por MAURO MITIO AOKI e outros, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, autos no 1004708-37.2023.8.11.0051 – Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, Nulidade de Protestos e de Inscrições em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte - proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO - indeferiu o pedido de substituição da caução, de modo que a tutela provisória de urgência somente deverá ser cumprida com após procedido ao depósito judicial do valor do débito. Determinou a intimação dos requerentes para fazê-lo, em cinco (05) dias, sob pena de tornar sem efeito a tutela provisória de urgência anteriormente deferida. Consignou que o pedido de extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência não merece guarida, uma vez que os terceiros interessados não figuram como partes da lide. Oportunizou, ainda, os requerentes, em 15 (quinze) dias, promover o litisconsórcio ativo, com vistas a incluir AKIO WAKAMOTO, FÁBIO YOSHI AOKI e MAURO MITIO AOKI na relação processual, de modo a possibilitar a extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência em favor dos próprios.

Inconformados com a r. decisão fustigada, interpuseram

recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Sustentam que “estão passando por sérias dificuldades financeiras não só em razão das contingências do agronegócio neste início de ano, que é fato notório em nossa região, mas também pelo fato de que, estando sem acesso a crédito a mais de quatro meses, estão tendo de efetuar suas compras todas à vista junto aos fornecedores, comprometendo sobremaneira o seu capital de giro, dificultando o prosseguimento da sua atividade empresarial, pois necessitam que seu nome e sua moral permaneçam ilibados perante fornecedores e instituições financeiras. Cumpre anotar que o empreendimento possui função social importante, pois gera empregos e tributos, não sendo razoável que diante do vultoso valor necessário à caução, esta seja prestada em dinheiro. No caso dos autos, sequer se faz mister a prestação de caução, posto que, acaso ao final se constate – o que não vai acontecer – a licitude de todos os débitos ou de parte deles, basta que se determine a inclusão do nome dos devedores nos cadastros restritivos de crédito, caso persista o inadimplemento, não se justificando, portanto, a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência” (id. 204933173 - Pág. 6).

Alegam que “o agravante FABIO YOSHIO AOKI ofertou à caução 01 (um) caminhão Mercedes Benz LS 1935, de placas JZH 7880, cor branca, diesel, ano/modelo 1997, Renavam 00671916696 e Chassi 9BM388054VB116126, de sua propriedade, cujo valor médio apurado em fevereiro/2024 via Tabela FIPE é de R$ 84.498,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais), conforme cotação que foi juntada aos autos, suficiente para garantir a tutela, já que o valor discutido é inferior (R$ 55.890,00). Ainda que assim não fosse, bastaria um reforço da caução, vinculando-se mais um caminhão ou dois, a critério do r. Juízo, mas não o indeferimento, de modo que mister se faz a reforma da r. decisão objurgada, para a dispensa da caução ou, sucessivamente, que esta seja prestada através do gravame em veículo automotor” (id. 204933173 - Pág. 9/10).

Requerem, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo, para suspender a exigência de caução, ou, sucessivamente, que seja suspensa a prestação de caução em dinheiro até o julgamento deste Agravo, de todo modo mantendo-se os efeitos da tutela de urgência já deferida até o julgamento deste Agravo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

A liminar foi deferida em parte, para suspender os efeitos da decisão fustigada, por conseguinte, bem como para que fosse lavrado o competente auto de caução do bem móvel ofertado, reconhecendo, assim, por suficiente o caução a ensejar o cumprimento da medida liminar deferida, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Informações do juízo “a quo” (id.n.o 209020662).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo liminar em tutela de urgência, interposto por MAURO MITIO AOKI e outros, contra r. decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, autos no 1004708-37.2023.8.11.0051 - Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, Nulidade de Protestos e de Inscrições em Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com pedido Liminar de Tutela de Urgência Inaudita Altera Parte – proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO - indeferiu o pedido de substituição da caução, de modo que a tutela provisória de urgência somente deverá ser cumprida com após procedido ao depósito judicial do valor do débito. Determinou a intimação dos requerentes para fazê-lo, em cinco (05) dias, sob pena de tornar sem efeito a tutela provisória de urgência anteriormente deferida. Consignou que o pedido de extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência não merece guarida, uma vez que os terceiros interessados não figuram como partes da lide. Oportunizou, ainda, os requerentes, em 15 (quinze) dias, promover o litisconsórcio ativo, com vistas a incluir AKIO WAKAMOTO, FÁBIO YOSHI AOKI e MAURO MITIO AOKI na relação processual, de modo a possibilitar a extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência em favor dos próprios.

Pretendem os Agravantes a suspensão da exigência de caução, ou, sucessivamente, que seja suspensa a prestação de caução em dinheiro até o julgamento deste Agravo, de todo modo mantendo-se os efeitos da tutela de urgência já deferida até o julgamento deste Agravo.

Pois bem, por se tratar a questão em discussão referente a sustação de protesto, há requisito específico, fixado em sede de recurso repetitivo, que deve ser, também, atendido, qual seja a prestação de caução," in verbis ":

"SUSTAÇÃO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO
CPC
. TUTELA CAUTELAR PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO CAMBIÁRIO. A TEOR DO ART.
17
,
§ 1o
, DA LEI N.
9.492
/1997, A SUSTAÇÃO JUDICIAL DO PROTESTO IMPLICA QUE O TÍTULO SÓ PODERÁ SER PAGO, PROTESTADO OU RETIRADO DO CARTÓRIO COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA QUE RESULTA EM RESTRIÇÃO A DIREITO DO CREDOR. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE CONTRACAUTELA, PREVIAMENTE À EXPEDIÇÃO DE MANDADO OU OFÍCIO AO CARTÓRIO DE PROTESTO PARA SUSTAÇÃO DO PROTESTO.

1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil
: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2. Recurso especial não provido. (
REsp n. 1.340.236/SP
, relator Ministro
Luis Felipe Salomão
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2015, DJe de 26/10/2015.)

Assim, no tocante à ordem de caução impugnada, nenhuma nulidade há na decisão.

No que tange à substituição da caução, alegam os agravantes que

estão passando por sérias dificuldades financeiras, motivo pelo qual ofertaram à caução 01 (um) caminhão Mercedes Benz LS 1935, de placas JZH 7880, cor branca, diesel, ano/modelo 1997, Renavam 00671916696 e Chassi 9BM388054VB116126, de sua propriedade, cujo valor médio apurado em fevereiro/2024 via Tabela FIPE é de R$ 84.498,00 (oitenta e quatro mil quatrocentos e noventa e oito reais), conforme cotação que foi juntada aos autos, suficiente para garantir a tutela, já que o valor discutido é inferior (R$ 55.890,00).

O juízo indeferiu referida substituição sob o fundamento de que:

“(...) o veículo ofertado à caução não tem o condão de substituir o depósito judicial do valor da dívida para fins de garantia judicial, tendo em vista que sua suposta avaliação encontra-se baseada no valor médio de mercado segundo a Tabela FIPE, sem levar em consideração seu real estado de conservação.

Ademais, verifica-se que o valor médio de mercado é inferior àquele do débito ensejador dos gravames ora impugnados, além de que o bem móvel é suscetível à deterioração temporal e, por conseguinte, à considerável diminuição do seu preço.

Soma-se que a alegação de dificuldades financeiras encontra-se desprovida de qualquer comprovação, a justificar,
v. g.
, a mitigação do comando judicial inicialmente proferido.”

Mister esclarecer que a exigência de caução é ato discricionário do juiz da causa, não havendo, óbice à determinação de que seja prestada em dinheiro ou outro bem, conforme se extrai do art. 300, §1o do CPC.

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

No caso ora em análise, em que pese as alegações contidas nas razões recursais, não se verifica qualquer nulidade na decisão agravada, a uma, porque não existe nos autos qualquer documento que indique a incapacidade financeira dos apelantes, a duas, quanto ao veículo, a tabele fipe serve apenas como parâmetro, não levando em consideração o estado geral do veículo, o que influencia diretamente no seu valor de mercado.

Assim, cabia aos Agravantes as provas necessárias quanto a incapacidade financeira, bem como quanto ao real valor de mercado do bem oferecido em caução, ônus do qual, não se desincumbiram.

Diante deste cenário, mantenho a decisão agravada.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, consequentemente, revogo a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024